Tribunal: TJPA
Processo: 0001469-59.2018.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001469-59.2018.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0001469-59.2018.8.14.0075

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

RECORRIDO: CLARO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO/HORÁRIO ESPECIAL (TLPF-HE). COBRANÇA MUNICIPAL INCIDENTE SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO (09/12/2022). VALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Execução fiscal proposta pelo Município de Porto de Moz em face de Claro S.A., para cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento/Horário Especial (TLPF-HE), referente aos exercícios de 2013 a 2017, no valor de R$ 4.620,53 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), decorrente do funcionamento em horário especial de estação rádio-base (ERB) localizada em seu território.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança da taxa municipal de licença de funcionamento/horário especial incidente sobre estação rádio-base, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da repercussão geral e a modulação dos efeitos do referido julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União (CF, art. 22, IV), cabendo-lhe a instituição da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Lei nº 5.070/1966).

4.

O STF, no julgamento do RE 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral), firmou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas é de competência privativa da União, não podendo os municípios instituí-la.

5.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a inconstitucionalidade produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até essa data.

6.

Como a presente execução fiscal foi ajuizada em 09/03/2018, antes do marco temporal, aplica-se a ressalva da modulação, o que preserva a validade da cobrança municipal relativa ao período discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento/Horário Especial incidente sobre estação rádio-base, ajuizada antes de 09/12/2022, é preservada pela modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919 da repercussão geral.

2.

O marco temporal estabelecido pela Suprema Corte deve ser observado como limite para a higidez das execuções fiscais municipais relativas à TLPF-HE.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CF/1988, art. 30, I-III; Lei nº 5.070/1966.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 02.12.2022 (Tema 919, repercussão geral); STF, RE 1503689/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 06.11.2024; TJSP, ED Cível 1002693-40.2022.8.26.0075, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 29.01.2024; TJSP, Apelação Cível 1000824-64.2021.8.26.0370, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 06.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposta

pelo Município
de Porto de Moz
, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Porto de Moz, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que, nos autos de Execução Fiscal proposta pelo ente municipal em face de Claro S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente, cumpre registrar o contexto fático que ensejou a demanda executiva. Historiando os fatos, o Município de Porto de Moz ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, após fiscalização, lavrou o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 009/2017, voltado à cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento/Horário Especial (TLPF-HE), em face de torre/estação rádio-base (ERB) da operadora, localizada na Rua Maximiliano da Fonseca, s/nº, bairro Cariny, no Município de Porto de Moz/PA, referente aos exercícios de 2013 a 2017, no valor de R$ 4.620,53 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e três centavos).

A cobrança, segundo o ente municipal, decorre do funcionamento em horário especial do “site” da operadora (ERB), que prestaria serviços de transmissão de sinal de telefonia móvel no território municipal. Requereu a procedência da execução.

Posteriormente, a ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26537323), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno o autor nas custas processuais. Com o trânsito em julgado, baixem-se e arquivem-se. Transitado em julgado e não havendo pendências, arquive-se os autos com as devidas anotações e baixa na estatística.”

Inconformado com a sentença, o Município de Porto de Moz interpôs recurso de apelação (ID 26537326). Em preliminar, sustenta a dispensa de preparo, por se tratar de Fazenda Pública Municipal, com fundamento no art. 39 do CPC; afirma, ainda, a prerrogativa de prazos diferenciados para as pessoas jurídicas de direito público (arts. 183 e 188 do CPC), concluindo pela tempestividade do apelo.

No mérito, a municipalidade narra que iniciou a fiscalização e emitiu o AINF nº 009/2017 para exigir a TLPF-HE relativa aos exercícios de 2013 a 2017, diante do funcionamento da ERB sem a devida licença municipal, insistindo na legalidade do lançamento e na higidez do fato gerador, por se tratar de licença/horário especial (alvará) ligado a poder de polícia local, e não de fiscalização de telecomunicações.

Defende que a legislação própria (Lei Municipal nº 1.115/2017 - Código Tributário de Porto de Moz), notadamente os arts. 182, 183, 185, 191 e Anexo III, além dos arts. 13, IX, §1º, item 2, e 14, §1º - autoriza a cobrança de taxas de polícia administrativas como a de localização e funcionamento e de horário especial, vinculadas às posturas urbanas e ao uso/ocupação do solo.

Invoca, como suporte constitucional, os arts. 30, I a III, 150, §6º, e 151, I a III, da Constituição Federal, insistindo na autonomia municipal e na impossibilidade de a União impor isenções sobre tributos de competência dos municípios.

Alega, ademais, que a sentença incorreu em controvérsia ao desprezar o efeito
ex nunc
da orientação firmada em sede de repercussão geral (Tema 919, RE 776.594/SP), porquanto a ação foi ajuizada em 09/03/2018, antes do julgamento do STF mencionado, que teria modulado efeitos “a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data”.

Argumenta, ainda, que a cobrança municipal não interfere no exercício da atividade-fim regulada pela ANATEL, por dizer respeito a exigências edilícias e urbanísticas locais (inclusive quanto a funcionamento ininterrupto/horário especial), e que a inadimplência da contribuinte gera prejuízos fiscais significativos ao erário municipal, em cenário de queda de receitas do FPM.

Para reforço, menciona julgados de tribunais estaduais que reconheceriam a legalidade de taxas municipais de localização/funcionamento (p. ex., TJSP e TJSC) e referência do STF sobre competência municipal para questões edilícias (AI 491.420-AgR).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a procedência da cobrança da TLPF-HE, além da condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados, em grau recursal, em 20% sobre o valor da causa.

No curso do processamento do recurso, foi c
ertificado nos autos que, apesar de devidamente intimada, a parte Ré não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, tendo decorrido
in albis
o prazo legal (ID 26537329).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 26254917, recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato, apresentou manifestação (ID 28061255), abstendo-se de intervir no feito por concluir tratar-se de lide de natureza patrimonial e disponível entre partes capazes, sem relevância social que justificasse a intervenção ministerial, à luz do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP. Devolveu, assim, os autos à Relatoria para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

No mérito, cuida-se de apelação interposta pelo Município de Porto de Moz, em execução fiscal ajuizada em 09/03/2018 (nesta data distribuída) para cobrança da
Taxa de Licença para Funcionamento/Horário Especial - TLPF-HE
, referente aos exercícios de 2013 a 2017, no valor de R$ 4.620,53 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), tendo como fato gerador a falta de licença de funcionamento em horário especial de torre/ERB situada na Rua Maximiliano da Fonseca, s/nº, bairro Cariny, neste Município; o lançamento foi formalizado no AINF nº 009/2017.

Dispõe a Constituição Federal em seu art. 22, inciso IV:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”

É certo, portanto, que a competência legislativa para disciplinar as telecomunicações é privativa da União, o que abrange a instituição da
Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF)
, prevista na Lei nº 5.070/1966, destinada ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL) e devida anualmente pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 919
da repercussão geral
(RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 02/12/2022, Info 1078)
, fixou a seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

A ementa do referido julgado assim estabeleceu:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344/2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Extrai-se do julgamento que houve
modulação dos efeitos da decisão
, estabelecendo-se que
a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos

a partir da data da publicação da ata do julgamento de mérito (09/12/2022)
, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a referida data.

No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em
09/03/2018
, ou seja, em momento
anterior à publicação da ata do julgamento do mérito em 09/12/2022
. Assim, a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal preserva a higidez da cobrança objeto da presente demanda, reconhecendo-se a exigibilidade dos créditos tributários em execução.

Sobre o tema, colhem-se ainda julgados recentes que corroboram essa interpretação:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. No presente caso, o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2013, em embargos à execução, de modo que se lhe aplica o precedente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (STF - RE 1503689 RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2024, DJe 12/11/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento - Estação de Rádio-Base - Alegada omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 919 do STF - Ocorrência - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data – Execução fiscal proposta em 12/05/2022, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal - Legalidade da cobrança - Embargos acolhidos, com efeito modificativo do julgado.” (TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 1002693-40.2022.8.26.0075, Rel. Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 29/01/2024).

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - ESTAÇÃO RÁDIO BASE - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Recurso interposto pela embargante - Acórdão que negou provimento ao recurso - Interposição de Recurso Extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe de 09/02/2023, no qual se fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - No caso dos autos, taxa se refere aos exercícios de 2015 e 2016 e a presente ação foi ajuizada em 13/08/2021, antes, portanto, da data em que se aplica o Tema 919 do STF, por efeito da modulação - Higidez da cobrança - Ademais o v. acórdão entendeu que o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança - Manutenção da decisão.” (TJ-SP, Apelação Cível 1000824-64.2021.8.26.0370, Rel. Eurípedes Faim, 15ª Câmara de Direito Público, j. 06/02/2024).

Assim, à vista da modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal e da circunstância de que a presente execução fiscal foi ajuizada em data anterior a 09/12/2022, deve ser reconhecida a validade da cobrança municipal objeto dos autos, impondo-se a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025